Tribunal: TJBA
Processo: 0300711-73.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300711-73.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÃO PENAL E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA APELANTES: DYOVANE LOPES DE MORAIS E ELISSON EUGENIO DOS SANTOS ADVOGADOS: DR. MARCOS CATELAN OAB/BA 19.758, DR. MARIO MARCOS CATELAN OAB/BA 58.566, DR. RAFAEL VAZ BRASIL OAB/BA 38.223 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. JOÃO ALVES DA SILVA NETO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS MEDIANTE ENTRADA DOMICILIAR FUNDADA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO EX OFFICIO DAS PENAS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por réus condenados, cada um, à pena de 11 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 1.510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar que resultou na apreensão de grande quantidade de cocaína e materiais destinados ao refino da droga. Decisão de primeiro grau proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. 2. A defesa sustentou: (i) nulidade processual por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (iii) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a entrada dos policiais em imóvel residencial, sem mandado judicial, constitui violação ao domicílio; (ii) saber se os elementos probatórios são suficientes para a manutenção das condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, decorrentes de investigações anteriores, denúncia detalhada e flagrante delito, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por laudos periciais, apreensões, anotações codificadas e depoimentos harmônicos de policiais civis e militares, corroborados por elementos materiais. 6. A configuração da associação para o tráfico restou demonstrada pelo vínculo estável e permanente entre os corréus, pela partilha de tarefas e pelo uso conjunto de imóvel destinado ao refino e guarda de entorpecentes. 7. A condenação simultânea pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do montante da pena. 9. Ex officio, promove-se a redução da pena base do crime de tráfico de drogas, fixando-se nova reprimenda de 9 anos de reclusão e 1 ano de detenção, com 1.410 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. Redução ex officio das penas de ambos os réus. Tese de julgamento: “1. É lícita a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em elementos concretos indicativos da ocorrência de crime, inclusive por meio de investigação prévia e flagrante delito. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova quando colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 155, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inc. IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no RHC 208.355/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.086.884/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, HC 166.124/ES, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, 5ª Turma, j. 21.06.2023, DJe 09.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0300711-73.2020.8.05.0079, que tem como Recorrentes ELISSON EUGÊNIO DOS SANTOS e DYOVANE LOPES DE MORAIS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR IMPROVIMENTO AOS APELOS, todavia altera-se, ex officio, as reprimendas definitivas dos acusados Elisson Eugênio dos Santos e Dyovane Lopes de Morais para, cada um, 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (hum) ano de detenção, bem como ao pagamento 1.410 (hum mil quatrocentos e dez) dias-multa, cada um no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, de acordo com o voto da Relatora: